Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. TRABALHADOR RURAL. MELHORA. VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO EMPREENDIDA NA SENTENÇA. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE ATENDIDOS.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. No caso, cotejando as possibilidades do alimentante passíveis de serem extraídas na causa com as inarredáveis necessidades do alimentando, é possível concluir que o genitor somente reúne condições de assumir o patamar para o qual a obrigação alimentar restou majorada na sentença, dado que arbitrado com proporcionalidade em consonância com as provas produzidas na causa, sem perder de vista a realidade social dos envolvidos, resguardando a subsistência do provedor e de sua família, atendendo assim ao atual binômio necessidade e possiblidade apurado.
3. Recurso desprovido.